Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702708-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CARLOS DE ARAUJO LTDA - ME, CARLOS DE ARAUJO, MARIA HELENA GARCIA DE ARAUJO DESPACHO Com o trânsito em julgado (id 25232401), exauriu-se a competência da Turma no presente agravo, o qual, por seu turno, já se encerrou. Retornem ao arquivo. I. Brasília, 19/05/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR